Tribunal: TJDFT
Processo: 0706853-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITOS DECORRENTES DE ALUGUEL E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NÃO ACOLHIDA. ARTIGO 784, INCISO VIII, DO CPC. INEXIGIBILIDADE DE PROVA DE TITULARIDADE DO IMÓVEL LOCADO. PEDIDO DE REVISÃO DO CONTRATO. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. CONTEMPORANEIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO À CRISE MUNDIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há nulidade na ação executiva lastreada nos boletos de cobrança de aluguéis e encargos da locação, pois de acordo com o disposto no artigo 784, inciso VIII, do CPC, são considerados títulos executivos extrajudiciais “os créditos, documentalmente comprovados, decorrentes de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio”.
2. Inexigível a prova de domínio do imóvel alugado, com escritura ou matrícula do bem, para a propositura da ação executiva, porque é do próprio instrumento contratual firmado entre as partes que se confirma, no caso, a legitimidade do condomínio exequente para a causa, na modalidade de locador do espaço comercial em shopping center e credor de aluguéis e encargos em atraso.
3. Admite-se a execução de encargos específicos do contrato de locação, tais como a taxa de ar-condicionado, se previstos em contrato.
4. Embora admitida, em tese, a revisão de contratos com base na teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva em decorrência de fatores imprevisíveis como a pandemia de coronavírus, é mister a prova, pelo postulante, do desequilíbrio sobrevindo ao contrato, circunstância não verificada, especialmente se a contratação entre as partes foi firmada durante a própria crise sanitária mundial.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.